Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733633-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIANA TEJO SOUTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 244328370 do processo n. 0716506-07.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Mariana Tejo Souto, deferiu o pedido de tutela provisória vindicado, para determinar que a operadora de plano de saúde “autorize e custeie a internação da parte autora para realização de parto cesárea e outros procedimentos que se fizerem necessários, conforme relatório médico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$15.000,00 (quinze mil reais), limitada, por ora, a R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 75075104), a agravante descreve que “o contrato [de plano de saúde] foi firmado na modalidade coletivo empresarial, com inclusão da beneficiária em 8/11/2024”, o qual previu “expressamente que a beneficiária deve cumprir algumas carências, inclusive para internação”. Entende que, como “a solicitação de internação ocorreu menos de 300 (trezentos) dias após a adesão, a beneficiária se encontrava em cumprimento de carência para a realização do parto, que só estará coberto após o dia 4/9/2025”. Argui que, “não sendo situação de urgência ou emergência – conforme estipulado em contrato a carência se dá no máximo de 24 (vinte e quatro) horas após firmamento do contrato – não há o que se falar em mitigação de cláusula contratual sem o mínimo de substrato urgente ou emergencial que valide tal ruptura”. Sustenta a “legalidade na imposição de carência dos contratos de plano de saúde, não cabendo ao julgador mitigar a legislação em favor da parte recorrida, tendo em vista que a própria Lei n. 9.656/98 – regulamentadora - possibilita às operadoras a venda de produtos com imposição de carências”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que concedeu da tutela urgência à autora. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial. Preparo recolhido (ID 75089724). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Da análise dos autos, constata-se que a autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pel ré, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 244325541), com adesão em 8/11/2024. Verifica-se, ainda, do relatório médico acostado, que a autora, gestante de 38 (trinta e oito) semanas e 2 (dois) dias, deu entrada no Hospital Santa Marta, em trabalho de parto, na data de 28/7/2025, sendo identificada desproporção cefalo-pélvica, diabetes gestacional, hipotireoidismo e redução dos movimentos fetais. Em razão do quadro clínico, o médico assistente solicitou internação para cesariana de urgência, sob risco de sofrimento fetal agudo (ID 244327846). A autorização do procedimento, contudo, foi negada pela operadora de plano de saúde, ao argumento de não cumprimento de prazo de carência (IDs 244325542 e 244325543). É cediço que o art. 12, V, a, da Lei n. 9.656/98[1], que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza a previsão contratual de carência de 300 (trezentos) dias para a cobertura de procedimentos de partos a termo. Contudo, o art. 35-C, incisos I e II, da mesma norma[2], estabelece a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de urgência e de emergência. Ainda, o art. 12, V, c[3], determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura de urgência e emergência. Em complemento, no tocante à limitação temporal do atendimento àqueles sujeitos a prazo de carência, o c. STJ já consolidou o entendimento, por meio do verbete sumular n. 302[4], de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo de internação, haja vista essa limitação restringir direitos inerentes à própria finalidade do contrato. No caso, o cenário descrito aponta, neste momento processual, a necessidade emergencial do parto cesárea pela autora, em decorrência de complicações clínicas excepcionais no decorrer da gestação (desproporção cefalo-pélvica, diabetes gestacional, redução dos movimentos fetais e risco de sofrimento fetal agudo), aptas a afastar a exigência contratual relativa ao prazo de carência, à luz dos arts. 12, V, c, e 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98 supramencionados. Tais fatos denotam a probabilidade do direito da parte autora e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão impugnada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial para garantir a internação da gestante para realização de parto cesárea. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão impugnada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence à autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar à sua saúde e do feto. No mesmo sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARCELA DO RECURSO. COBERTURA DE PARTO CESARIANA. URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que autorizasse a internação da autora para realização de cirurgia cesariana, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia cesariana em situação de urgência, mesmo durante o período de carência contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se admite parcela do agravo de instrumento em que ausente interesse recursal relativamente ao pleito de minoração do valor fixado a título de astreintes e o aumento do prazo para cumprimento da medida, uma vez cumprida a obrigação no prazo assinalado. 4. A relação jurídica entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, e a Súmula 608 do STJ, que aplicam as normas consumeristas aos contratos de plano de saúde. 5. A Lei 9.656/98, em seus artigos 12, V, "c" e 35-C, I e II, estabelece que o prazo máximo de carência para cobertura de casos de urgência e emergência é de 24 horas. 6. Caso concreto em que a autora, beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, apresentou relatório médico indicando a necessidade de internação urgente para cesariana devido à redução da movimentação fetal. 7. A negativa da ré em autorizar o procedimento, sob alegação de não cumprimento do período de carência, contraria a legislação vigente, que prevê cobertura imediata em casos de urgência. 8. A conduta da ré é considerada abusiva e ilegal, conforme o art. 51, IV, do CDC, que tipifica como cláusula abusiva a estipulação contratual que impõe desvantagem exagerada ao consumidor. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 2007681, 0702255-44.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante poderem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada de operadora de plano de saúde. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; [2] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [3] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [4] Súmula n. 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado.